Tribunal: TJMT
Processo: 1019296-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019296-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE MASSAYUKI SATO - CPF: 185.291.519-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.
AUSÊNCIA
DE DILIGÊNCIA
S
EFICAZ
ES
PARA A CITAÇÃO. AFASTAMENTO DO EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade
, afastando alegação de prescrição
da pretensão executiva fundad
a em cédula de crédito bancário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
em verificar se, no caso concreto, ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva em razão da ausência de diligência eficaz do exequente para localizar o devedor, impedindo o reconhecimento dos efeitos interruptivos retroativos da prescrição previstos no art. 240, §

1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de três anos aplicável às cédulas de crédito bancário inicia-se com o vencimento da última parcela da obrigação, nos termos do art. 206, §

3º, VIII, do CC e art. 70 da LUG c/c art. 44 da L
ei n
. 10.931/2004.

4. Ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo, o efeito interruptivo da prescrição somente se opera com a demonstração de que o exequente adotou, em tempo oportuno, todas as providências para viabilizar a citação.

5. Verificada a ausência de diligência eficaz e tempestiva para a citação do devedor, consumou-se a prescrição da pretensão executiva, impondo-se a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido
,
para acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a prescrição
originária
da pretensão executiva, determinando a extinção da Ação de Execução.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A interrupção da prescrição retroativa ao despacho citatório, prevista no art. 240, § 1º, do CPC, somente se opera quando demonstrada a adoção diligente, eficaz e tempestiva de providências para a citação válida do devedor.
2
. Caracterizada a ausência de diligência eficaz do exequente, não incide o efeito interruptivo retroativo da prescrição, consumando-se a prescrição da pretensão executiva.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 240,
487, II,
1.015, parágrafo único, e 1.017;
CC,
art.
206, § 3º, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF,
Súmula n. 150; STJ, Súmula n. 106 e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP
;
TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021,
N.U 0001125-71.2014.8.11.0085 e N.U 1031876-36.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
agravo de instrumento
interposto
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JORGE MASSAYUKI SATO
,
contra
decisão proferida pel
o Juiz de Direito
Leonardo
d
e Campos Costa
e
Silva
Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1027106-13.2020.8.11.0041
, manejad
a
por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pel
o
requerid
o,

afastando a alegação de prescrição originária e determinando o prosseguimento da execução
(id.
293051868
).

Em suas razões,
o
agravante alega que
restou configu
rada a prescrição
originária do débito, assim como a desídia da instituição financeira
.

Sustenta que
a
execução,
consubstanciada

em c
édula de
c
rédito
b
ancário
com vencimento em 2
6/12/2018,

cujo prazo prescricional é
de três anos
, foi
ajuizada em 16/06/2020,
ten
d
o sido proferido o despacho que ordenou a citação em 23/07/2020.
Registra que, contudo,
o ato citatório
apenas
se concretizou em 04/03/2023, fora do
triênio
legal e sem qualquer causa interruptiva válida
ou imputável ao Poder Judiciário pela morosidade.

Invoca a aplicação do art. 240, §§ 1º e
2º
,

do
CPC,
salientando que
o prazo prescricional
findou-se
em 16/05/2022, considerando
a suspensão da contagem por 4

meses e 20 dias no período de pandemia (Lei n. 14.010/2020
).

Destaca ter restado evidente nos autos
a desídia do exequente/agravado, tanto pelo ajuizamento

tardio da ação,
que se deu um ano e meio após o
vencimento da última parcela da obrigação, como pela

omissão em diligenciar de forma eficaz pela localização do
devedor
,

optando por reiteradas providências
inócuas
por longo período, em detrimento de

medidas efetivas para a citação, tais como o pedido de busca nos sistemas conveniados

do juízo
.

Registra que a
penas em data próxima ao termo final do prazo prescricional
o recorrido postulou
a utilização dos sistemas judiciais para obtenção de

novos endereços,
logrando
êxito
n
a localização e

posterior citação válida em 04/03/2023, mais de um ano após o fim

do prazo prescricional.

Aponta que

o

comportamento processual
do agravado
evidencia falta de diligência eficaz e

tempestiva na adoção dos meios disponíveis para promover a citação, circunstância que impede o reconhecimento dos efeitos

interruptivos retroativos da prescrição
.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da decisão objurgada para reconhecer
a prescrição originária do débito

executado
,
com a consequente extinção da ação executiva
nos termos do art. 487, II, do CPC, além da condenação do agravado aos ônus sucumbenciais.

Ainda, requer o pronunciamento expresso sobre
a matéria aventada, para fins de prequestionamento.

O
agravad
o

apresentou
sua
contraminuta
,
pugnando

pel
o
não conhecimento ou
desprovimento do recurso
(id.
298425383
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

De início, t
endo em vista que o Juízo de primeira instância
concedeu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (id.
197134712
, na origem),

que é
assistido pela Defensoria Pública Estadual, entendo presumida sua hipossuficiência para arcar com o preparo recursal, motivo pelo qual

defiro a gratuidade de justiça.

Extrai-
se dos autos que
o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ajuizou
, em
16/06/2020
,

Ação
de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face de
JORGE MASSAYUK
I SATO
,
visando à retomada do veículo Volkswagen Gol
Special
1.0
8V

(G6), chassi n
.
9BWAA45UXFP555435, ano
/modelo
2014
/2015,
placa QBX5787,
R
enavam
n.
01033498928
, alienado fiduciariamente em cédula d
e
c
rédito
b
ancário celebrada entre as partes
(id. 33485051, na origem).

A medida liminar foi deferida em decisão datada de 23/07/2020 (id.
35367558
, na origem)
, não tendo a diligência sido efetivada, conforme certidão exarada pela Oficial de Justiça em 31/10/2020 (id.
42623414
, na origem)
.

Intimada a se manifestar em 25/01/2021 (id.
47597146
, na origem), a instituição financeira requereu
, em 29/01/2021,
a realização de pesquisas via
SISBAJUD
,
INFOJUD, RENAJUD e SIEL
,
objetivando
a obtenção de

novos endereços para prosseguimento da ação
(id.
47974543
, na origem).

Em 10/05/2021 o autor vindicou a conversão da demanda em execução de título extrajudicial, conforme art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, bem como
a citação do devedor e a realização de medidas constritivas (id.
55201278
, na origem)
, tendo sido exarada decisão de deferimento
em 17/05/2021 (id.
55699381
, na origem).

Após a realização de diligências infrutíferas
,
o executado
foi citado em 01/03/2023 (id.
111492488
, na origem).

O autor foi intimado para impulsionar o feito em 03/04/2023 (id.
114201592
, na origem)
, sendo que e
m 12/04/2023
pleiteou
a penhora online de ativos financeiros porventura localizados em nome do executado por meio do sistema SISBAJUD (id.
114977924
, na origem).

A Defensoria Pública Estadual
peticionou nos autos em 10/10/2023, almejando sua habilitação para assistir o executado, assim como a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id.
131515335
, na origem).

Na sequência, de acordo com decisão proferida em 25/10/2024, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora online formulado pelo credor, na modalidade teimosinha, por 30 dias, e ao verificar que o montante localizado é irrisório
se comparado ao valor da causa e das custas então recolhidas, proced
eu
ao seu desbloqueio
, determinando a intimação da instituição financeira para indicar outros bens que possam ser constritos ou requerer o que entender de direito (id.
170086125
, na origem).

O exequente postulou a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER e a apresentação dos
dados relativos às três últimas declarações de imposto

de renda
do devedor em 29/10/2024 (id
s
.
173788597
e
173903627
, na origem).

O
requerido
prop
ôs
exceção de
pré
-executividade
em 10/11/2024
,
suscitando
a ocorrência d
a
prescrição originária (id.
175099429
, na origem).

O Juízo de origem deferiu, em 13/11/2024, apenas a solicitação de consulta ao sistema SNIPER, determinando a intimação do exequente para se manifestar quanto à exceção oposta pelo devedor (id.
175551163
, na origem).

Decorrido o prazo para manifestação do autor, o Magistrado oficiante,

em 11/06/2025, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, n
os seguintes termos:

“(...)

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência de prescrição originária, argumentando, em síntese, que a citação válida só se efetivou em 01/03/2023, após o decurso do prazo prescricional trienal contado do vencimento da última parcela do contrato, ocorrido em 26/12/2018.

Preliminarmente, é necessário destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: i) a matéria alegada deve ser cognoscível de ofício pelo magistrado; e
ii
) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso em tela, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, e que sua análise não demanda dilação probatória, mostra-se perfeitamente cabível a exceção de
pré
-executividade para a alegação de prescrição.

Passo, portanto, à análise da questão prescricional suscitada.

A prescrição, conceitualmente, é a perda da pretensão pela inércia do titular de direito violado que não o exercita no prazo legal. No caso de títulos de crédito, como a Cédula de Crédito Bancário objeto da presente execução, o prazo prescricional é de três anos, conforme disposição do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), aplicável à espécie por força do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio
nata, positivada no artigo 189 do Código Civil
, é
o momento em que nasce para o titular do direito violado a
pretensão executória, ou seja, quando se torna possível o exercício do direito de ação. No caso de títulos executivos com vencimentos em parcelas, como o ora em análise, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do vencimento da última parcela, in
casu
, 26/12/2018.

A controvérsia em questão gira em torno do efeito interruptivo da prescrição pelo ajuizamento da ação e posterior citação do executado.

O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece:
(...
)

No caso em tela, observo que a ação foi originalmente proposta como busca e apreensão em 16/06/2020, tendo o despacho inicial sido proferido em 23/07/2020. Posteriormente, em 10/05/2021, a parte autora requereu a conversão da ação em execução por quantia certa, o que foi deferido pelo juízo em 17/05/2021. A citação válida do executado somente ocorreu em 01/03/2023.

Ao analisar minuciosamente o processo, verifico que não há elementos que permitam concluir pela desídia ou inércia do exequente na busca pela citação do executado. Pelo contrário, constam dos autos diversas diligências promovidas pela parte autora com o objetivo de localizar o devedor e efetivar sua citação.

Primeiramente, o exequente ajuizou a ação em 16/06/2020, ou seja, bem antes do término do prazo prescricional de três anos, que se encerraria apenas em 26/12/2021.

Após a tentativa frustrada de localizar o executado no endereço indicado, conforme certidão do oficial de justiça de ID n. 42623414, o exequente não permaneceu inerte, requerendo diligências para localização do requerido e, posteriormente, a conversão da ação em execução por quantia certa, demonstrando sua diligência na busca pela satisfação do crédito.

É importante salientar que, nos termos do § 3º do artigo 240 do CPC, "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". Este dispositivo consagra o entendimento já cristalizado na Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso em análise, não vislumbro que a demora na citação tenha decorrido de desídia do exequente. Pelo contrário, observo que o autor adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para viabilizar a citação do executado, não podendo ser penalizado pela não localização do devedor, que inclusive não residia mais no endereço informado no contrato.

Ademais, o entendimento consolidado nos tribunais pátrios é no sentido de que, proposta a ação dentro do prazo prescricional, com a adoção tempestiva pelo autor das providências que lhe competem para a viabilização da citação, não se configura a prescrição, mesmo que a citação oco
rra após o prazo prescricional. (...)

No caso em apreço, não se verifica a inércia do exequente que pudesse justificar o reconhecimento da prescrição, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional trienal (16/06/2020), quando ainda restava mais de um ano para a consumação do prazo prescricional (que se encerraria em 26/12/2021).

É importante destacar que o executado não foi localizado no endereço fornecido no contrato, dificultando sobremaneira sua localização. A demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente, não podendo ser a ele imputadas para fins de reconhecimento da prescrição.

Ressalto, ainda, que o exequente
mostrou-se
diligente ao longo de todo o processo, requerendo providências para localização do executado e, posteriormente, a conversão da ação em execução por quantia certa, quando verificada a impossibilidade de localização do bem dado em garantia e do próprio executado.

Destarte, não há como acolher a alegação de prescrição originária, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional e a demora na citação não decorreu de inércia ou desídia do exequente, mas sim de dificuldades inerentes à
localização do executado, que não residia mais no endereço informado no contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo executado JORGE MASSAYUKI SATO, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil;

b)
REJEITO a exceção de
pré
-executividade
apresentada,
afastando a alegação de prescrição originária, pelos fundamentos supramencionados, e determino o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos
;

c)
INTIME-SE o exequente
para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito,
sob pena
de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.
(
...)”
.

(id.
197134712
, na origem
).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende
que seja declarada a prescrição
originária do débito executado e, consequentemente, extinto o feito originário, com condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Cediço que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se a
definir se, no caso concreto,
restou configurada
a
prescrição originária da pretensão
executiva
.

N
a espécie
,
a ação de execução
tem por objeto
Cédula de Crédito
Bancário (id.
33485059
, na origem)
, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos,
conforme estabelecido no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, bem como no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).

Por certo, “
a cobrança de dívidas oriundas de Cédula de Crédito Bancário, possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme as disposições do art. 206, § 3º, VIII do CCB e art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)
” (TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

Outrossim
,
é assente na jurisprudência pátria que o prazo

prescricional
aplicável à execução corresponde ao mesmo da ação que originou o título executivo, entendimento este consolidado, inclusive, pela Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Ainda
, pertinente
registrar
que o termo inicial da contagem do prazo
prescricional
trienal, no caso de cédula de crédito bancário com parcelas sucessivas, corresponde ao vencimento da última
prestação que, na hipótese,
corresponde a 26/12/2018.

Estabelecidas tais premissas
, insta salientar que a
ação foi ajuizada em 16/06/2020, portanto, dentro do prazo
prescricional
. A decisão liminar de 23/07/2020 deferiu a busca e apreensão do veículo e determinou que, após o cumprimento da
medida
, fosse citada a parte requerida para purgação da mora. Contudo, não tendo sido efetivada a
constrição
, conforme certidão de 31/10/2020
(id.
42623414
, na origem)
, a citação válida somente se concretizou em 01/03/2023 (id. 111492488, na origem), já na fase executiva.

Nesse contexto, a
questão central reside na aplicação do
art
. 240 do CPC, que assim dispõe:

“
Art
. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
”

Como se depreende do dispositivo legal,

a interrupção da prescrição com efeitos retroativos
ao despacho que ordena
o ato citatório

somente se opera quando o autor demonstra diligência na adoção das providências necessárias
à sua concretização
.

A propósito,
“
sob a égide do CPC/2015, o efeito retroativo da interrupção ocorre a partir do despacho que ordena a citação, desde que o autor tenha adotado todas as providências necessárias para viabilizá-la
” (TJMT, N.U 0001125-71.2014.8.11.0085, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/07/2025,
p
ublicado no DJE 18/07/2025)
.

No caso concreto, a
análise cronológica dos atos processuais revela
aspectos
que merecem particular atenção. Após a frustração da diligência inicial de busca e apreensão, certificada em 31/10/2020, o exequente foi intimado para se manifestar em 25/01/2021, tendo requerido pesquisas nos sistemas informatizados em 29/01/2021. Embora tenha atendido prontamente à intimação judicial, o comportamento processual subsequente
revela condução processual deficiente quanto ao zelo necessário à preservação do crédito executado.

Com efeito, a
pós a conversão da ação em execução, deferida em 17/05/2021, transcorreram aproximadamente vinte e dois meses até a efetivação da citação válida em 01/03/2023. Durante esse período, o exequente não demonstrou a urgência que a proximidade do término do prazo
prescricional
exigia, considerando que o prazo findaria em 16/05/2022
,
dada
a

suspensão
no período de
1
2/06/2020 a 30/10/
2020
, consoante previsto na Lei n. 14.010/2020
.

Deveras, as diligências para localização do executado foram realizadas de forma espaçada e sem a eficácia necessária, considerando que as ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial e cadastral estavam disponíveis desde o início do processo.

Embora o
M
agistrado
a quo
tenha concluído pela inexistência de desídia do exequente, tal entendimento não se harmoniza com o comportamento processual evidenciado nos autos. A instituição financeira, detentora de
expertise
especializada
em operações de crédito e cobrança, e ciente das dificuldades inerentes
à localização de devedores inadimplentes, deveria ter adotado medidas mais céleres e eficazes para a localização do executado, especialmente considerando que dispunha de prazo exíguo para a efetivação da citação antes da consumação da prescrição.

Particularmente relevante é o fato de que o exequente ajuizou a ação em 16/06/2020, ou seja, um ano e meio após o vencimento da última parcela (26/12/2018), restando menos de dois anos para a consumação do prazo
prescricional
. Tal circunstância impunha conduta processual mais diligente e eficaz na
localização do devedor, o que não se observa.

É certo que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência
” (Súmula n. 106 do STJ).

No entanto,
a aplicação da
referida
Súmula pressupõe que a demora na citação seja exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, circunstância
que não se verifica na espécie, onde se evidenciou
que o exequente
não demonstrou a diligência necessária na adoção de medidas eficazes para localização do devedor
.

De
fato
, “
a ausência de comprovação de culpa exclusiva do aparelho judiciário pela demora na citação afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, sobretudo diante da ausência de diligência eficaz por parte da exequente
”
(
TJMT,
N.U 1031876-36.2024.8.11.0000, Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/07/2025,
p
ublicado no DJE 28/07/2025)
.

No vertente
, a citação válida ocorreu em 01/03/2023, quando já havia transcorrido o prazo
presc
ricional
em mais de nove meses,
na medida em
que
findou em 16/05/2022. Tal circunstância, associada ao comportamento processual do exequente, que não demonstrou a urgência compatível com a iminência do termo final do prazo
prescricional
, configura a prescrição da pretensão executiva.

À vista disso
, a decisão agravada merece reforma para acolher a exceção de pré-
executividade
e reconhecer a prescrição originária do débito,

o que impõe a extinção da execução
.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso em favor de
JORGE MASSAYUKI SATO
para
, reformando a decisão agravada,
ACOLHER
a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e
RECONHECER
a prescrição
originária
da pretensão executiva
, determinando a
EXTINÇÃO
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1027106-13.2020.8.11.0041

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

CONDENO
o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025